Tribunal: TJPA
Processo: 0881386-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881386-22.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por Josiane Trindade de Sousa, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo integralmente a sentença que determinara o fornecimento de medicamento e fixara indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o desprovimento da apelação e o pedido expresso constante das contrarrazões.

3 – (a) A ausência de manifestação expressa sobre pleito de majoração de honorários configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC;
(b) A majoração dos honorários recursais, em caso de desprovimento do recurso, constitui imposição legal, não podendo ser ignorada sem fundamentação;
(c) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é obrigatória quando preenchidos os requisitos legais, sendo inadmissível decisão omissa sobre o tema; (d) Sanada a omissão, é devida a elevação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação, totalizando o percentual de 15%.

4- EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881386-22.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA
EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Josiane Trindade de Sousa, em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na origem, a presente ação foi ajuizada pela embargante, servidora pública estadual e portadora de Artrite Reumatoide e Fibromialgia, com pedido de tutela provisória, pleiteando o fornecimento regular do medicamento Adalimumabe (Humira), de uso contínuo, bem como indenização por danos morais em virtude de reiteradas falhas na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos, determinando o fornecimento do medicamento e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das verbas de sucumbência.

Interposto recurso pela UNIMED, este foi desprovido por decisão colegiada desta Turma, que entendeu restar evidenciada a falha na prestação do serviço, confirmando a responsabilidade objetiva da operadora e a presença de dano moral in re ipsa.

A parte embargante, ora recorrida, insurge-se contra o v. acórdão por meio de Embargos de Declaração (ID 29778897), aduzindo a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa.

Sustenta que, apesar do pleito constante das contrarrazões de apelação, o acórdão restou silente sobre o tema, o que configura omissão relevante a ser sanada pela via integrativa dos embargos de declaração. Requer, ao final, a condenação do embargado ao pagamento de honorários recursais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos legais.

Em contrarrazões (ID 30044378), a UNIMED Belém pugna pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que inexiste vício no acórdão recorrido, destacando que a ausência de fixação expressa dos honorários recursais constitui deliberação implícita do colegiado. Sustenta, ainda, que a majoração de honorários não é automática e depende de análise discricionária do julgador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão a ser suprida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881386-22.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
EMBARGANTE: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA
EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado, sustentando que esta Corte deixou de apreciar pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, formulado nas contrarrazões de apelação, não obstante o desprovimento integral do recurso interposto pela UNIMED Belém.

A argumentação merece acolhida.

O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

A norma contempla regra de aplicação compulsória quando presentes os requisitos autorizadores: existência de condenação em honorários advocatícios na instância de origem e desprovimento do recurso. Não se trata de faculdade do julgador, mas de imperativo legal que visa remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, e o recurso de apelação interposto pela UNIMED foi integralmente desprovido por esta Turma Julgadora, mantendo-se íntegra a decisão originária. Configuraram-se, portanto, os pressupostos legais para a incidência da majoração prevista no dispositivo mencionado.

A ausência de pronunciamento expresso sobre matéria que deveria ter sido apreciada, por força de pedido formulado pela parte e de imposição legal, configura omissão no julgado, vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

A embargada sustenta que o silêncio do acórdão constituiria deliberação implícita e que a majoração de honorários não seria automática, dependendo de análise discricionária do julgador. O argumento não merece prosperar.

O exercício da jurisdição exige fundamentação expressa das decisões judiciais, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A discricionariedade judicial, quando existente, não prescinde de motivação. Caso o órgão julgador entenda pela inaplicabilidade da majoração de honorários recursais em situação específica, deverá justificar fundamentadamente essa conclusão, demonstrando as razões que afastam a incidência da regra geral.

No presente caso, o acórdão embargado não contém qualquer fundamentação para o não acolhimento da majoração de honorários, nem mesmo análise das circunstâncias que eventualmente pudessem justificar esse entendimento. O silêncio absoluto sobre matéria objeto de pedido expresso caracteriza omissão propriamente dita, e não decisão implícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui regra, admitindo-se sua não aplicação apenas em casos excepcionais, devidamente fundamentados. A ausência de manifestação sobre o tema impede o controle da decisão e vulnera o direito da parte ao duplo grau de jurisdição pleno.

Reconhecida a omissão, impõe-se o seu suprimento mediante a fixação da majoração dos honorários advocatícios recursais.

Considerando o trabalho adicional desempenhado pela patrona da embargante em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e os limites estabelecidos no artigo 85, §§ 2º a 6º, do Código de Processo Civil, entendo razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, elevando o percentual total de 10% para 15%.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal, perfazendo o percentual total de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DEMOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025